Tribunal: TJDFT
Processo: 0004178-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO MAJORADO E PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO. PERÍODO NOTURNO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. VALOR DO BEM. NÃO REINCIDENTE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma majorada (1/3), quando o crime é cometido em período de repouso noturno.
2. O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (AgRg no HC n. 733.160/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)
3. Para concessão da benesse do furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, devem ser preenchidos os requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele que detenha valor igual ou inferior ao salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
4. Apelação provida.